Tribunal: TJSP
Processo: 1005116-02.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO – Sentença de procedência – Perda superveniente do interesse processual – Prisão do paciente ocorrida após o ajuizamento da ação – Questão a ser apreciada pelo Juízo Criminal – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.